Tribunal: TJDFT
Processo: 0724964-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 402,24g (QUATROCENTOS E DOIS GRAMAS E VINTE E QUATRO CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 3,1g (TRÊS GRAMAS E UM DECIGRAMA) DE COCAÍNA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica nulidade busca pessoal e veicular, visto que a abordagem não ocorreu de forma aleatória e sem qualquer motivação. No caso dos autos, os elementos indicados por ambos os policiais militares na fase judicial, se mostram como indícios concretos de que, naquele momento específico, o motorista transportava objetos de crime em seu carro, tanto que foram encontrados entorpecentes em seu interior, conforme consta do Auto de Apresentação e Apreensão. Assim, deve ser rejeitada a preliminar suscitada.
2. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas carreadas aos autos, em especial, os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e da prisão do réu, comprovam que ele transportava em seu veículo quantidade significativa de entorpecentes, evidenciando que a droga se destinava à difusão ilícita.
3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculados no valor mínimo legal.